Tribunal: TJDFT
Processo: 0713220-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINARES. ALEGADAS NULIDADES. INSTRUÇÃO. RECONHECIMENTO. REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO.
1. Roubo. Réu preso em flagrante na posse do veículo e dos bens das vítimas; e reconhecido. Nestas circunstâncias, quaisquer excludentes em favor do réu é ônus da defesa, pois, o Estado já trouxe elementos sobre a culpa do réu pelo crime que lhe foi imputado. O acervo probatório coligido ao feito revela elementos contidos na fase pré-processual, os quais restaram judicializados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se suficientes para formar a livre convicção motivada do Magistrado do Conhecimento.
2. Não se vislumbra qualquer nulidade da audiência realizada pelo Juízo da Comarca de Jataí-GO. A mera inversão da ordem de arguição das testemunhas não conduziram a uma contradição frontal ao que dispõe o artigo 212, do Código de Processo Penal.
3. Na espécie, o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial deve ser mantido para efeito de formação da culpa, se há nos autos outros elementos de prova aptos à manutenção do decreto condenatório, mormente quando o procedimento de reconhecimento foi realizado oportunamente de forma pessoal, sendo ratificado pelas vítimas que o reconhecem com absoluta certeza. Preliminares rejeitadas.
4. Impossível o afastamento da circunstanciadora do uso de arma de fogo, quando um dos réus portava o revólver na cintura, sendo prescindível para a sua configuração a apreensão e ou a perícia da mesma. Precedentes.
5. Mantém-se o réu na prisão, em que se encontra, quando hígidos os fundamentos do decreto de constrição cautelar.
6. É inviável o pedido da Defesa acerca da exclusão da pena pecuniária, posto que a mesma compõe o preceito secundário do tipo penal incriminador insculpido no Código Penal, não havendo margem de discricionariedade do sentenciante quanto à sua aplicação por tratar-se de norma de caráter cogente. Precedentes.
7. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal, inserta no art. 804 do Código de Processo Penal, não podendo o sentenciante deixar de observá-lo.
8. Caberá ao Juízo da Vara de Execuções Penais a análise da isenção de custas processuais, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado.
9. Preliminares rejeitadas e negado provimento ao recurso.